Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. EXONERAÇÃO DO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo cláusula expressa no contrato de locação, a responsabilidade do fiador perdura até a efetiva entrega das chaves, ainda que haja prorrogação tácita por prazo indeterminado, se não houve a exoneração do encargo.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.